Tribunal: TCU
Processo: 001.085/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 628/2020-TCU-Plenário Considerando que os fatos trazidos ao conhecimento do Tribunal não foram praticados no desempenho do cargo ou função de servidor público, como requerido pelo art. 124 da Lei 8.112/1990; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 143, inciso V, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU, em arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 001.085/2020-4 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.